Tribunal: STF
Processo: RE 1532797
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 7):



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM URV. ART. 20 DA LEI N° 8.880/94. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF POSTERIOR A FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui O art. 6°, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de Direito Intertemporal, a lei dispõe para O futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. A MP n° 2.180-35/2001 pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer à lei se reconhece tal capacidade. 



    2. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inciso I do art. 20 da Lei n° 8.880/94) transitado em julgado em 12/03/2001, antes portanto da decisão do STF no RE 313382/SC, inviável a invocação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC, com a redação que lhe foi dada pela MP n° 2.180-35/2001. 



    3. Agravo de instrumento improvido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais (eDOC 20), sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida violou a princípio da coisa julgada ao chancelar sentença exequenda em contrariedade ao comando vinculante de decisão do STF, que declarou a inconstitucionalidade de interpretação da Lei 8.880/1994.



    Os autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema 100 da sistemática de repercussão geral, processo paradigma RE 586.068 (eDOC 29).



    Fixada a tese, o órgão julgador, em juízo de retratação acerca do Tema, manteve a decisão anterior, por considerar que não se afastou do entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, em acórdão assim ementado (eDOC 50, p. 3):



    ”PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. TERMO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA STF 100. Ausente hipótese de retratação do julgamento desta 6ª Turma, por não haver contrariedade às teses definidas pelas Cortes Superiores.”



    Na sequência, o recurso extraordinário da autarquia previdenciária foi admitido pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região (eDOC 61).



    A Procuradoria-Geral da República aponta que a controvérsia cinge-se ao âmbito infraconstitucional, fundamento a obstar o recurso extraordinário. A ementa está assim sintetizada (eDOC 74):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM URV. ART. 20, I, DA LEI Nº 8.880/74. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICABILIDADE DO ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73 ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Hipótese dos autos em que reconhecido o direito à revisão de benefício previdenciário, com a inclusão das perdas relativas à conversão para URV. Agravo de instrumento interposto pelo INSS desprovido. 



    2. Recurso extraordinário interposto por violação ao art. 5º, XXXVI, da CF, sob o fundamento de que o parágrafo único do art. 741 do CPC/73 é norma processual de aplicação imediata e deve retroagir para alcançar decisão inconstitucional. 



    3. Esta Corte Suprema entende que a controvérsia a respeito da aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 às sentenças transitadas em julgado antes da edição da Medida Provisória 2.180-35/2001 encontra-se no âmbito infraconstitucional, portanto, eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa, a inviabilizar o recurso extraordinário. 



    4. Parecer pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário.”



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    A Turma julgadora, em juízo de retratação, consignou o que segue (eDOC 50):



    “(...) Ao concluir o julgamento do RE 586.068 (Tema 100), submetido à sistemática da repercussão geral, o STF definiu a seguinte tese (destaque em negrito): 



    1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.



    (...)



    Nessa perspectiva, o acórdão desta Turma não contraria a tese firmada pelo STF, porquanto porquanto o trânsito em julgado da fase de conhecimento foi anterior a 27.8.2001 (evento 5, ACOR5): (...).”



    De início, anoto que o Tema 100, paradigma RE 586.068, analisou a aplicação do art. 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e a possibilidade de desconstituição de decisão judicial de processo com trânsito em julgado fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional. O acórdão restou assim ementado: 



    “Constitucional e Processual Civil. 2. Execução (atual fase de cumprimento de sentença). Inexigibilidade do título executivo judicial (artigo 741, parágrafo único do CPC/73 e art. 535, § 5º, do CPC/15). Aplicabilidade no âmbito dos juizados especiais. 3.Coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). Entendimento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao comando transitado em julgado. 4. Inexigibilidade do título executivo transitado em julgado. Precedentes. ADI 2.418, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 17.11.2016 e RE 611.503, Redator p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe 10.3.2019 (Tema 360 da sistemática da repercussão geral). Extensão do entendimento do STF aos casos com trânsito em julgado anteriores, que estejam pendentes de cumprimento. 5. Admitida a impugnação pela inexigibilidade do título judicial, transitado em julgado, em contrariedade ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, seja no Juizado Especial Cível da Justiça Estadual ou Federal, nada obstante o disposto no art. 59 da Lei 9.099/1995. 6. Fixação das teses, as quais demandam análise conjunta: “1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória”. 7. Provimento, em parte, do recurso extraordinário.” (RE 586.068, Rel. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 31.01.2024)



    Na espécie, reconheceu-se que o caso se amolda à ressalva temporal fixada na tese, ou seja, trânsito em julgado antes de 27.8.2001, a afastar a possibilidade de rescisão da coisa julgada.



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho precedente da Segunda Turma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.189.467, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 02.12.2021)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente